Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800923-93.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: JOSE CLAUDIO SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800923-93.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:

JOSE CLAUDIO SOUZA DA SILVA

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO:

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO:

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - OAB CE1870-A; SERGIO SCHULZE - OAB RS63894-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação no bojo de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, visando à reforma da sentença para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que teria dado causa à extinção do feito por ausência de impulso processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção do processo sem resolução de mérito, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o ônus das despesas processuais, inclusive os honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, deve-se identificar qual parte deu causa à demanda, observando-se a situação fática no momento da propositura da ação.

No caso, o agravante encontrava-se inadimplente na data da propositura da ação de busca e apreensão, de modo que a instituição financeira possuía interesse de agir, sendo legítima a propositura da ação.

A ausência de impulso posterior da autora não é suficiente para deslocar a responsabilidade pelas despesas à parte autora, quando esta apenas exerceu direito legítimo de ação baseado em inadimplemento contratual.

A triangulação processual sequer se completou, tendo sido apresentada contestação antes mesmo da citação válida, o que confirma a inexistência de formação plena da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito.

A propositura de ação de busca e apreensão por instituição financeira, fundada em inadimplemento contratual, não configura hipótese de responsabilização por honorários advocatícios, ainda que a demanda venha a ser extinta sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, § 10, 330, 485, VI, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1291573/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.03.2019, DJe 21.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO o Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE CLAUDIO SOUZA DA SILVA,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação nos autos da ação de busca e apreensão, por entender que não merece prosperar o pedido de condenação da parte contrária em honorários advocatícios, vez que o próprio apelante deu causa à propositura da Ação, não podendo a Instituição Financeira ser condenada por algo que lhe era de direito.

Em suas razões
(Id. 26454079),
a parte agravante suscita os mesmos argumentos da apelação, aduzindo, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa a extinção, uma vez que a Instituição Financeira, mesmo que devidamente intimada, não tomou as providências necessárias para dar prosseguimento ao feito.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento da verba honorária.

Sem contrarrazões conforme certidão ao
Id. 27115622
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE CLAUDIO SOUZA DA SILVA
, objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que conheceu e negou o recurso de apelação interposto, por entender que não merece prosperar o pedido de condenação da parte contrária em honorários advocatícios.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que
os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa a extinção, uma vez que a Instituição Financeira, mesmo que devidamente intimada, não tomou as providências necessárias para dar prosseguimento ao feito
.

Conforme se observa dos autos, foi ajuizada ação de busca e apreensão do bem garantidor do contrato de financiamento, em virtude do inadimplemento contratual.

Ocorre que, no caso em análise,
quem deu causa a demanda foi o recorrente
, que, à época da propositura da ação, era devedor, de maneira que não há como impor ao autor da demanda a obrigação de arcar com os honorários do advogado do devedor.

O STJ já consolidou o entendimento de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente da falta de interesse processual, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Na hipótese, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por motivo superveniente, motivo pelo qual ao agravado não são impostos os ônus de sucumbência. 4. Agravo interno não provido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1291573/SP.Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019).

Aliás, convêm ressaltar, que a triangulação processual não ocorreu, tendo o agravante apresentado sua contestação
sem que tenha ao menos ocorrido a sua citação ou apreensão do veículo
.

Ora, embora a Instituição Financeira tenha dado causa à extinção do processo, deve ser observado, na realidade, que, na data da propositura da demanda, esta possuía o interesse de agir, vez que o apelante se encontrava inadimplente, o que ensejou o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Dessa forma, considerando o entendimento jurisprudencial e o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Ante o exposto, considerando que foi o agravante quem deu causa à demanda, por ser o devedor, não há o que se falar em pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, de maneira que a parte apelada a Instituição Financeira não pode ser condenada por algo que lhe era de direito, que é interpor a presente Ação de Busca e Apreensão.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025